Tribunal: STF
Processo: ARE 1446013
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. AUTARQUIA. NATUREZA DO SERVIÇO. IMUNIDADE. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ART. 1.021, § 3º DO NCPC. REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



      - A vedação insculpida no art. 1.021, §3º do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1º do mesmo dispositivo. 



    - Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas. 



    - Agravo interno desprovido” (fls. 7-8, e-doc. 18).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 22). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. VI e o § 2º do art. 150 da Constituição da República e argumenta que a “Constituição Federal não confere uma imunidade incondicionada, mas sim condicionada ao patrimônio vinculado às finalidades da autarquia” (fl. 5, e-doc. 26)



    Sustenta que, “no caso dos autos, não veio qualquer comprovação da finalidade do imóvel, de forma que resta íntegra a Certidão de Dívida Ativa” (fl. 6, e-doc. 26).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 31).



    4. No agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante enfatiza que “se trata de bem público que não é evidentemente bem de uso especial (terreno baldio) e, sendo a finalidade essencial do Banco Central assegurar a estabilidade dos preços, resta indubitável que o bem não se presta às suas finalidades essenciais” (fl. 5, e-doc. 33).



    Realça que a “prova foi feita pelo Município e a presunção é iuris tantum e não iuris et de iure, como indiretamente admitiu o v. acórdão objurgado” (fl. 5, e-doc. 33).



    Pede “o provimento do presente Agravo,para que seja admitido o recurso extraordinário interposto e, ao final, seja-lhe dado provimento, determinando-se o improvimento dos embargos à execução opostos” (fl. 6, e-doc. 33).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “Conforme bem fundamentado na r. sentença o tributo em questão é inexigível. O tema ora em debate tem previsão constitucional no artigo 150, VI, a, e §2º, da Constituição da República, o qual concede imunidade tributária quanto à instituição de impostos sobre o patrimônio, a renda ou os serviços dos entes políticos, uns dos outros, também às suas autarquias e fundações. Tal regra constitucional prevê, ainda, a necessidade de que o patrimônio, renda ou serviços de tais autarquias e fundações estejam vinculados às suas finalidades, a fim de que gozem da referida imunidade recíproca, conforme se extrai do texto literal da norma, in verbis: (...) Em decorrência deste preceito constitucional, há presunção juris tantum de que os bens de propriedade das autarquias são devidamente utilizados e destinados a sua finalidade essencial, cabendo prova em contrário quanto à desafetação do bem ou desvio de sua finalidade. (...) No caso, para que o Município imponha a cobrança de IPTU sobre bens de Autarquia é imprescindível a demonstração de que os bens efetivamente não são destinados às suas finalidades essenciais, ou às delas decorrentes, nos termos do artigo 150, § 2º, da Constituição Federal. Portanto, não comprovado pelo exequente que o bem de propriedade da BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN não se atém às finalidades essenciais desta Autarquia, deve ser mantida a imunidade, restando por inexigível o tributo e extinta a execução tal como fundamentado na r. sentença” (fls. 3-5, e-doc. 18).



    Na espécie, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Tributário Nacional). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Autarquia. Imunidade recíproca. Vinculação do bem imóvel às finalidades essenciais da entidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 20%” (ARE n. 1.101.890-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.2.2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AUTARQUIA ESTADUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DAS RENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMUNIDADE RECÍPROCA AFASTADA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.3.2014. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 919.179-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.12.2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Imunidade recíproca. Autarquia. Natureza da atividade. Destinação dos imóveis. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. Súmula n° 279/STF. Ônus da prova. 1. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório da causa e no Decreto nº 2.013/96, decidiu que a agravada goza de imunidade tributária recíproca, em razão de ela ser autarquia que não desempenha atividade econômica e de seus imóveis estarem vinculados a suas finalidades essenciais. Para ultrapassar esse entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recuso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 2. A presunção de que os imóveis da entidade estão afetados a suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao Fisco o ônus de elidir a presunção, mediante a constituição de prova em contrário. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 871.039-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.11.2015).



    Na mesma linha são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.422.432, de minha relatoria, DJe 1º.8.2023; e no Recurso Extraordinário n. 1.398.153, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 8.3.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora